Tribunal: CARF
Processo: 10218.720413/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720413/2012-64
ACÓRDÃO
1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIMA & PINHEIRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ.
LUCRO
PRESUMIDO.
RECEITAS
NÃO
DECLARADAS.
DCTF
RETIFICADORA
NO
CURSO
DA
AÇÃO
FISCAL.
EXCLUSÃO
DA
ESPONTANEIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF. 33.
Correto o lançamento, com base em valores informados na DIPJ, quando o
contribuinte entrega DCTF sem débitos, e a retifica no curso da ação fiscal,
a qual não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício,
descabendo alegar denúncia espontânea ou duplicidade de cobrança.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2. NÃO CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVA. LUCRO PRESUMIDO. DESCABIMENTO.
Por disposição legal, o regime não cumulativo do PIS e da Cofins não se
aplicam aos casos de lucro presumido.
CSLL, PIS, COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos
reflexos alusivos à CSLL, ao PIS e à Cofins o que restar decidido no
lançamento do IRPJ.

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte em que conhecido, não acolher as preliminares de nulidade
arguidas para, no mérito, dar parcial provimento ao mesmo tão somente para afastar a exigência
relativa ao PIS e à COFINS, por força de vício material no lançamento.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 06-66.660,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR),
que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra os Autos de Infração lavrados com o
objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referente(s) ao(s) ano(s)-
calendário de 2008, no valor histórico de R$ 526.055,13.
A autuação decorre da constatação de falta de recolhimento/declaração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário de 2008, apurados com base nas informações da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentada pela própria contribuinte,
optante pela tributação com base no Lucro Presumido.
A fiscalização, ao cruzar informações, verificou que, apesar de a DIPJ indicar débitos
a pagar para os referidos tributos, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
original relativa aos mesmos períodos foi entregue sem a confissão de quaisquer débitos.
Constatou-se, ainda, que uma DCTF retificadora, incluindo os débitos, foi apresentada pela
contribuinte, porém somente após o início formal do procedimento de fiscalização, razão pela
qual foi desconsiderada pela autoridade fiscal para fins de espontaneidade.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
3
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 316/323), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que sempre pautou suas ações pela boa-fé e pelo cumprimento das
obrigações fiscais, sem qualquer intenção de sonegar tributos. Argumenta
que a situação decorreu de equívocos e que a aplicação de multas elevadas
seria desproporcional, podendo a questão ser resolvida pela simples
aceitação de uma nova DCTF corrigida;
b) Que sofreu cerceamento de defesa, pois a autuação se baseou em cálculos
não emitidos pela própria empresa, extraídos dos sistemas da Receita
Federal, e principalmente porque a recusa em aceitar a DCTF retificadora
apresentada impediu o exercício do direito à denúncia espontânea (previsto
no art. 138 do CTN), o que a eximiria do pagamento de juros e multas sobre
os tributos confessados tardiamente;
c) Que os valores dos débitos apurados pela fiscalização não correspondem à
realidade contábil da empresa. Informa que contratou uma nova empresa
de contabilidade para refazer toda a escrituração fiscal a partir do ano de
2008, e que os valores corretos seriam apurados nesse novo trabalho;
d) Que a não aceitação da DCTF retificadora configurou uma supressão
indevida do seu direito de apresentar espontaneamente os débitos fiscais
corretos, o que violaria garantias constitucionais fundamentais como o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo
5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal;
e) Que, em virtude da reestruturação contábil em andamento, os valores
constantes dos autos de infração deveriam ser completamente
reexaminados após a conclusão e apresentação da DCTF espontânea que
estava sendo elaborada;
f) Especificamente quanto ao PIS e à COFINS, alega que os autos de infração
foram imprecisos na aplicação da legislação. Aponta uma suposta diferença
no percentual da alíquota e no modo de apuração (cumulativo), que não
estariam de acordo com informações do site da Receita Federal, citando
como exemplo o regime não cumulativo e a alíquota zero aplicável a
varejistas na venda de derivados de petróleo a partir de agosto de 2004,
atividade na qual a empresa atua;
g) Que faltou fundamentação legal específica nos autos de infração de PIS e
COFINS, baseando-se a fiscalização apenas em "fatos conjecturais". Critica,
ainda, a metodologia de apuração trimestral do faturamento, mencionada
no Termo de Verificação Fiscal como decorrente da falta de acesso aos
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
4
dados mensais por culpa da própria contribuinte, alegando que tal
procedimento seria contrário ao estabelecido na IN SRF no 594/2005;
h) Que se coloca à disposição para fornecer todos os dados necessários à
Receita Federal para verificar minuciosamente a situação fiscal e pede que
os autos de infração sejam tornados sem efeito para possibilitar a retificação
de todos os dados, invocando os princípios da boa-fé, do contraditório e da
ampla defesa;
i) Requer, ao final, o acolhimento integral da impugnação para tornar sem
efeito todos os autos de infração lavrados (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS) e para
que seja concedida a oportunidade de apresentar de forma espontânea uma
nova DCTF.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR), proferiu o Acórdão n.o 06-66.660 (fls. 344/354) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ.
LUCRO
PRESUMIDO.
RECEITAS
NÃO
DECLARADAS.
DCTF
RETIFICADORA
NO
CURSO
DA
AÇÃO
FISCAL.
EXCLUSÃO
DA
ESPONTANEIDADE. Correto o lançamento, com base em valores
informados na DIPJ, quando o contribuinte entrega DCTF sem débitos, e a
retifica no curso da ação fiscal, a qual não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, descabendo alegar denúncia espontânea ou
duplicidade de cobrança.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVA. LUCRO PRESUMIDO. DESCABIMENTO. Por
disposição legal, o regime não cumulativo do PIS e da Cofins não se aplicam
aos casos de lucro presumido.
CSLL, PIS, COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO. Versando sobre
as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos reflexos alusivos
à CSLL, ao PIS e à Cofins o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou as preliminares de nulidade por cerceamento de
defesa arguidas pela impugnante.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
5
A Turma rejeitou essas preliminares, explicando que as situações apontadas pela
defesa (discordância com os cálculos, recusa da DCTF retificadora, alegação de valores diferentes
na contabilidade refeita, falta de oportunidade para denúncia espontânea) não se enquadravam
nas hipóteses taxativas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72 (ato lavrado por
autoridade incompetente ou decisão com preterição do direito de defesa). Considerou que tais
alegações eram, na verdade, contestações sobre o mérito da exigência fiscal, a serem analisadas
como tal, e não vícios capazes de invalidar o procedimento desde o início. Confirmou, também, a
tempestividade da impugnação apresentada.
No mérito, a DRJ decidiu pela manutenção integral dos lançamentos. Reafirmou o
contexto fático que originou a autuação: a contribuinte, optante pelo Lucro Presumido e atuante
no comércio varejista de combustíveis, informou receitas e apurou IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a
pagar na sua DIPJ do ano-calendário de 2008, mas, contraditoriamente, entregou a DCTF referente
aos mesmos períodos sem declarar qualquer débito.
A decisão detalhou que a empresa foi devidamente intimada (Termo de Início de
Fiscalização recebido em 12/02/2012) a apresentar livros contábeis, fiscais e a justificar a ausência
de débitos na DCTF. Contudo, mesmo após prorrogação de prazo, a empresa apresentou apenas
alguns documentos (contrato social, cópias de livros de ICMS, declarações retificadoras pós-
fiscalização) e uma declaração afirmando não possuir os livros contábeis escriturados, deixando de
atender completamente à intimação. Diante da inércia e da falta de documentação
comprobatória, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício com base nos valores
confessados na própria DIPJ da contribuinte.
A decisão recorrida abordou especificamente a questão da DCTF retificadora
apresentada após o início da ação fiscal. A DRJ fundamentou extensamente que a fiscalização agiu
corretamente ao desconsiderá-la para fins de denúncia espontânea. Explicou que o marco inicial
do procedimento fiscal (primeiro ato de ofício escrito, cientificado ao sujeito passivo – art. 7o, I, do
Decreto no 70.235/72) tem o efeito jurídico de excluir a espontaneidade do contribuinte em
relação a atos pretéritos (art. 7o, §1o). Consequentemente, qualquer declaração ou confissão
realizada após esse marco, como a DCTF retificadora em questão, não possui o condão de afastar
a multa e os juros moratórios, nem de impedir ou modificar o lançamento de ofício que apure a
infração.
A DRJ invocou a Súmula CARF no 33 ("A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício") e citou vasta
jurisprudência do Conselho corroborando que a retificação tardia é ineficaz para configurar
denúncia espontânea. Concluiu, assim, pela total improcedência do pleito de aceitar a DCTF
retificadora ou de permitir a apresentação de uma nova.
Quanto às alegações específicas sobre PIS e COFINS, a DRJ esclareceu que o regime
da não cumulatividade, pleiteado pela defesa, não se aplica às pessoas jurídicas tributadas com
base no Lucro Presumido. Citou expressamente o artigo 8o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 (PIS) e
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
6
o artigo 10, inciso II, da Lei no 10.833/2003 (COFINS), que determinam a permanência desses
contribuintes sob as normas da legislação anterior (regime cumulativo). Sendo a impugnante
optante pelo Lucro Presumido, a exigência das contribuições pela sistemática cumulativa foi
considerada correta.
Em relação à crítica sobre a apuração trimestral do faturamento para PIS e COFINS,
a DRJ considerou o procedimento regular e justificado. Apontou que: (i) a própria fiscalização
registrou que essa metodologia foi adotada porque a contribuinte, mesmo intimada, não forneceu
o detalhamento mensal do faturamento; (ii) os dados trimestrais utilizados foram extraídos da
DIPJ apresentada pela própria empresa; (iii) a soma dos faturamentos mensais para obter o total
trimestral não altera a base de cálculo; e (iv) a apuração e exigência trimestral (postergando o
vencimento dos débitos dos dois primeiros meses de cada trimestre) acaba sendo temporalmente
mais vantajosa para o contribuinte do que a apuração mensal.
Assim, a DRJ concluiu que não houve irregularidade ou prejuízo à defesa nesse
ponto. Por fim, a decisão registrou que os pagamentos prévios de IRPJ e CSLL efetuados pela
empresa foram devidamente considerados pela fiscalização e abatidos dos valores exigidos nos
autos de infração. Diante de toda a análise, a DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo
integralmente os créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acrescidos das multas de ofício e
juros de mora correspondentes.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
361/391), em que além de reiterar os argumentos tecidos na defesa, inova nos seguintes
argumentos:

a) Alega a inconstitucionalidade da Súmula CARF no 33, por violação ao
princípio da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), argumentando que impedir a
retificação da DCTF após o início da fiscalização, mesmo que para corrigir
erro material confessado e demonstrar a verdade real, cerceia o direito de
produzir prova inerente à defesa;
b) Suscita a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo,
com base no art. 173, parágrafo único, do CTN e no princípio da duração
razoável do processo, devido ao lapso temporal superior a 7 anos entre a
lavratura dos autos de infração (abril de 2012) e a decisão da DRJ (maio de
2019), período em que o processo teria ficado paralisado por inércia da
Administração;
c) Argumenta que a multa de ofício de 75% aplicada tem caráter confiscatório,
violando o art. 150, IV, da CF, bem como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, citando decisões do STF que consideraram multas em
patamares elevados (superiores a 30% ou 100%) como inconstitucionais;
d) Alega a nulidade da cobrança das multas por violação ao princípio da
legalidade estrita (art. 150, I, CF), sustentando que os Termos de Verificação
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
7
Fiscal não explicitam a sistemática de cálculo e que os valores exigidos
extrapolam os limites percentuais previstos na legislação aplicável;
e) Desenvolve a tese de que a exigência de PIS e COFINS é indevida por se
tratar de atividade (comércio varejista de combustíveis) sujeita ao regime de
incidência monofásica, no qual a tributação ocorreria integralmente na
etapa anterior da cadeia (produtor/importador - Petrobrás), com alíquota
zero para o revendedor varejista, configurando a cobrança atual uma
bitributação.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche parcialmente os requisitos de admissibilidade,
por isso dele conheço em parte.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se quase que inteiramente em reprodução da impugnação cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo. Os novos argumentos
basicamente alegam inconstitucionalidades e esbarram em Súmulas do CARF, e serão tratados na
sequência.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
8
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção parcial da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, na parte que se aplica:

8. Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
PIS/PASEP, e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
relativos ao ano calendário de 2008.
9. A impugnação foi apresentada, às fls. 316/323, em 17/05/2012. O recurso é
tempestivo, já que a ciência deu-se em 02/05/2012, conforme AR de fl. 227. Dessa
forma, conheço da impugnação.
Lançamento. Autuação. Receitas não declaradas. IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
10. A fiscalizada explora o ramo de “Comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores”, conforme consta no cadastro CNPJ. No período fiscalizado
o contribuinte era optante do lucro presumido.
11. A ação fiscal foi aberta em procedimento de revisão de declaração. A
fiscalização constatou que a empresa informou receita na DIPJ/2009 conforme
quadro a seguir. No entanto, apresentou DCTF sem nenhum débito.
(...)
12. Pelo Termo de Início de Fiscalização, às fls. 193/194, recebido pelo
contribuinte em 12/02/2012, o contribuinte foi intimado a apresentar Contrato
Social, livros contábeis e livros fiscais (REGISTRO DE SAÍDAS, ENTRADA e
APURAÇÃO DO ICMS) relativos ao ano calendário de 2008, bem como justificar a
não-apresentação da DCTF desse período.
13. Na resposta a fiscalizada apresentou os seguintes documentos, conforme
termo de fl. 196:

cópia simples de procuração;

cópia simples do contrato social;

cópia do Livro de Registro de Entrada e Saída de mercadorias e apuração
do ICMS;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
9

cópia das DCTF e DIPJ do ano-calendário 2008 retificadas após o início do
procedimento fiscal;

declaração de não possuir os livros contábeis.
14. Foi concedido prorrogação de prazo para complementar a documentação
solicitada. Na nova resposta conta que foi apresentado:

original e cópia de procuração;

original e cópia do contrato social;

declaração com firma reconhecida do contribuinte confirmando que o Sr.
Antonio Uchoa é o contador da empresa, confirmando que os Livros
Fiscais não foram escriturados e solicitando prorrogação do prazo por
trinta dias para apresentar a documentação solicitada.
15. Nova prorrogação de prazo foi concedida, mas o sujeito passivo não
compareceu e nem enviou qualquer justificativa pelo não atendimento à
intimação.
16. Dessa forma, diante da inércia da fiscalizada, a autoridade fiscal procedeu ao
lançamento de ofício. Foram localizados pagamentos de IRPJ e de CSLL, os quais
foram abatidos das exigências.
17. Na sequência são apreciadas as alegações da defesa.
Preliminar. Cerceamento de Defesa
18. Em preliminares, a impugnante alega cerceamento de defesa, nos seguintes
termos: i) com a aplicação dos Autos de Infração e consequentemente da
aplicação de juros de mora e multa proporcional, através de cálculos extraídos de
dados não emitidos pela própria empresa impugnante e sim pelo sistema, a
Secretaria da Receita Federal cerceia a defesa desta empresa; ii) o cerceamento se
dá através da aplicação sumária dos 4 Autos de Infração sem a devida
apresentação de seus próprios débitos contábeis na figura da Denúncia
Espontânea, não oportunizando com isso que a mesma se exima do aferimento de
juros e multas altíssimas de mister; iii) os débitos os quais foram apresentados
pela SRF, não condizem com a verdade dos fatos e não batem com a
contabilidade da empresa impugnante, pois a mesma contratara uma nova
empresa para cuidar de toda sua contabilidade fiscal, refazendo-a completamente
a partir do ano de 2008, até o presente ano de 2012; iv) a Receita Federal não
oportunizou à empresa impugnante o direito ao Devido Processo Legal,
Contraditório e Ampla Defesa, Princípios basilares da Constituição Federal, ex vi
artigo 5o, incisos LIV e LV.
19. Cabe esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses
de nulidade são taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
10
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (Grifou-se).
20. Nesses termos, o cerceamento do direito de defesa somente pode ser
cogitado em face de despachos e decisões. Sendo o auto de infração um ato
administrativo, a declaração de nulidade somente pode ser suscitada em caso de
lavratura por pessoa incompetente. Possíveis irregularidades, incorreções e
omissões cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
21. No caso, apesar de alegar cerceamento de defesa, todas as justificativas
apresentadas pela impugnante são matérias de mérito, que passo a apreciar na
sequência.
Mérito.
22. No mérito, a litigante contesta os lançamentos com o seguinte arrazoado: i) os
Autos de Infração deverão ser reexaminados após a devida apresentação
espontânea da DCTF pela Empresa Lima & Pinheiro LTDA; ii) a nova Empresa de
Contabilidade contratada está detidamente refazendo toda contabilidade; iii) em
relação ao PIS e Cofins, foi detectada uma diferença no percentual da alíquota,
assim como modo cumulativo de inserção, que não condiz com o demonstrado no
sítio da Receita Federal; iv) cita trecho do TVF, à respeito do faturamento
trimestral por falta de acesso aos dados mensais, o qual contraria o disposto na IN
594/2005; v) solicita a oportunidade de apresentar de forma espontânea nova
DCTF.
23. Verifica-se que os argumentos trazidos são meramente protelatórios.
24. A fiscalização acertadamente ignorou a DCTF retificadora, apresentada no
curso da ação fiscal, justamente porque o início da ação fiscal tem por efeito
excluir a espontaneidade do sujeito passivo, nos exatos termos do artigo 7°, § 1°
do Decreto n° 70.235/72, abaixo transcrito. Consequentemente, a DCTF entregue
após o início do procedimento fiscal não produz efeito sobre o lançamento de
ofício, conforme súmula n° 33 do CARF, e precedentes recentes, abaixo citados:
(...)
25. Dessa forma, não há como acolher o pleito de aceitar a DCTF transmitida
durante a ação fiscal, muito menos a apresentação de nova retificação, as quais
não teriam nenhum efeito sobre os lançamentos.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
11
26. Tampouco procede a reclamação de que as contribuições do PIS e da Cofins
foram exigidas na forma cumulativa, já que o regime da não cumulatividade não
se aplica aos contribuinte optantes do lucro presumido, conforme expressa dicção
do artigo 8° da Lei n° 10.637, de 30/12/2002, e artigo 10 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003, abaixo copiados:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 6o:
[...]
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
_________________________________________________________________
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
[...]
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
27. Finalmente, insurge-se a interessada contra o fato de a autoridade fiscal ter
exigido o PIS e a Cofins com base no faturamento trimestral, citando o seguinte
trecho extraído do Termo de Verificação Fiscal:
Ressaltamos que foram lançados o PIS e a COFINS com base no faturamento
trimestral porque não obtivemos acesso ao faturamento mensal por culpa do
contribuinte que, regularmente cientificado, não atendeu às intimações.
28. Entendo que esse procedimento não encerra nenhuma irregularidade.
Primeiramente, porque os valores de faturamento seriam os mesmos que seriam
obtidos na apuração mensal. Em segundo lugar, trata-se de valores informados
pelo próprio contribuinte, em sua DIPJ/2009. Ademais, a apuração assim feita,
somando-se os faturamentos mensais ao fim do trimestre, é mais benéfica ao
contribuinte, na medida em que os débitos dos dois primeiros meses de cada
trimestre foram postergados para o fim do terceiro mês.

Pois bem, todos os argumentos aduzidos na impugnação foram repetidos no
Recurso, mas já adequadamente tratados pela DRJ.
No presente caso, a Recorrente deixou de confessar em DCTF mais de R$ 12
milhões de reais de seu faturamento, muito embora tenha declarado em DIPJ. Confrontando os
dados e tendo iniciado a fiscalização, eis que a Recorrente retifica a sua DCTF (até então zerada)
para confessar os respectivos débitos, querendo defender a aplicação da denúncia espontânea.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
12
Ora, nada mais absurdo pois a atuação da recorrente de nada foi espontânea,
afastando-se expressamente do texto do art. 138 do CTN. Outrossim, a Súmula CARF n. 33 (de
aplicação vinculante) é clara ao estabelecer a ausência de efeitos na retificação.
Muito embora, tal tentativa de retificação possa até ter afastado a aplicação da
multa qualificada pela autoridade fiscal.
Ainda, no processo de fiscalização a contribuinte protelou e deixou de atender
adequadamente as intimações, o que também poderia ter ocasionado no agravamento da
penalidade.
Mas enfim, no que se refere à alegação de nulidade por cerceamento do direito de
defesa, restou claro que a autoridade fiscal oportunizou o contribuinte a exercer livremente o seu
direito de defesa, e não se vislumbrou nenhuma das hipóteses de nulidade do RPAF. Adequada a
decisão da DRJ.
No mérito, basicamente defende a legalidade da retificação da DCTF, o que já foi
enfrentado acima, bem como um alegado regime de não cumulatividade do PIS e COFINS, o qual
não se aplica ao lucro presumido. Trata-se de alegação totalmente protelatória e adequadamente
afastada pela DRJ.
Quanto aos questionamentos genéricos em relação aos valores de base de cálculo,
registra-se que a autoridade fiscal tomou por base os próprios valores informados pelo
contribuinte.
No mais, os novos argumentos aduzidos em sede Recursal são igualmente
protelatórios e esbarram em súmulas deste Conselho. Trata-se de um verdadeiro tratado de
alegações de inconstitucionalidade (genéricas e sem nexo), e que não devem ser conhecidas.
As alegações de inconstitucionalidade da Súmula CARF n. 33, das multas aplicadas e
o desrespeito ao princípio do não confisco esbarram na Súmula CARF. n. 02, de aplicação
vinculante:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Assim, tais argumentos sequer devem ser conhecidos.
Em relação à alegação de aplicação da prescrição intercorrente, novamente tal
matéria esbarra em Súmula de aplicação vinculante:

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
13
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Desta feita, tal súmula existente neste CARF desde o ano de 2006 afasta de pronto
o argumento Recursal.
Quanto ao seu último argumento de impossibilidade de cobrança de multas acima
do permissivo legal, além de difícil compreensão, verdadeiramente não diz nada com nada.
O Recorrente divaga e defende que as multas aplicadas estão acima das previstas
em lei, mas não traz um exemplo sequer. Por sua vez, do auto de infração é possível confirmar a
correção da multa aplicada, bem como a indicação de sua fundamentação legal. Trata-se de
argumento absolutamente protelatório e sem qualquer fundamento.
Entretanto, tem um da impugnação que acabou não sendo trazido em sede
recursal, mas que entendo deva ser analisado de ofício por se tratar de vício material que inquina
de nulidade o lançamento relativo ao PIS e COFINS.
Trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser enfrentada de ofício e entendo
que mereça ser acolhido, qual seja, o relativo ao erro na apuração do PIS e da COFINS, o qual foi
realizado de forma trimestral, não através da apuração mensal determinada por lei.
Veja que a DRJ ao enfrentar tal argumento o afastou por entender que não haveria
prejuízo, pelo contrário, que o contribuinte teria sido beneficiado com tal forma de apuração. Os
argumentos aduzidos pela DRJ, com a devida vênia, não são argumentos jurídicos consistentes.
O que se vê é que a DRJ acabou por confirmar também o erro na apuração dos
tributos, realizado em desacordo com o aspecto quantitativo e temporal da sua respectiva RMI, o
que fulmina tal lançamento por vício de natureza material.
A Recorrente, por sua vez, ao invés de gastar tempo defendendo matérias que não
podem ser conhecidas, poderia ter reforçado este que era um argumento favorável forte, mas ao
contrário, acabou por excluí-lo do Recurso. Mas, por se tratar de matéria de nulidade por vício
material, pode ser conhecido de ofício por esta TO.
Assim, quanto ao PIS e COFINS, oriento meu voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário para anular o lançamento em razão no erro na apuração da base de cálculo.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
conheço em parte do Recurso Voluntário e, adoto a decisão da DRJ como razão de decidir,
acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de não acolher as preliminares de nulidade
arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para, de ofício, anular o
lançamento relativo ao PIS e COFINS em razão de vício de natureza material.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720413/2012-64
14

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 440
DF CARF MF
Original